Tribunal: TCU
Processo: 009.204/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2020, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 620/2025).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Onélio Carvalho dos Santos ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, referentes ao exercício de 2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Cãmara, e ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Onélio Carvalho dos Santos, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 18/2/2020 6.756,00 Débito 12/3/2020 16.613,20 Débito 13/3/2020 91,20 Débito 3/4/2020 11.730,20 Débito 28/4/2020 11.730,20 Débito 1/6/2020 11.730,20 Débito 3/7/2020 11.730,20 Débito 5/8/2020 11.730,20 Débito 2/9/2020 85,60 Débito 3/9/2020 11.644,60 Débito 2/10/2020 11.551,00 Débito 8/10/2020 179,20 Débito 5/11/2020 11.730,20 Débito 17/12/2020 11.730,20 Débito 31/12/2020 2,50 Crédito 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Pablo Custódio Mendes de Carvalho e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo sobre cada parcela correção monetária, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o recolhimento das demais, alertando os responsáveis para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Piauí, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para a adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.